Tribunal: TJDFT
Processo: 0718417-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718417-19.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ATIVOS ENGENHARIA EIRELI APELADO: ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por ATIVOS ENGENHARIA EIRELI contra sentença da 8a Vara Cível de Brasília (ID 60937634) que, nos autos de ação monitória ajuizada por ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA, julgou procedente o pleito do autor, para constituir o título executivo judicial. Em suas razões (ID 60937733), alega que: 1) os documentos apresentados não cumprem com os requisitos constantes no art. 15 da Lei 5.474, fato que afasta a revelia; 2) o ônus da prova quanto a existência da dívida incumbia a autora; 3) há assinaturas divergentes nos documentos, indício de possível fraude; 4) não caberia ao funcionário que assinou os recibos apresentados receber os materiais que foram entregues; 5) os comprovantes de entrega não apresentam dados de identificação, fato que dificulta o contraditório. Requer que seja reconhecida a inidoneidade de parte das notas fiscais apresentadas e que o ônus sucumbencial seja redistribuído. Sem preparo, ante a concessão de gratuidade de justiça. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça apresentada em contrarrazões (ID 60937736). É o relatório. Em contrarrazões (ID 60937736), a apelada requer a revogação do benefício de gratuidade de justiça concedido ao apelante. O art. 100 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que, deferido o benefício da gratuidade de justiça, a parte contrária poderá oferecer impugnação “na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.” – grifou-se. No caso, a sentença confirmou a concessão da gratuidade de justiça deferida à apelante, fato que afasta a preclusão da matéria e torna possível conhecer a impugnação oferecida em sede de contestação. Assim, cinge-se a controvérsia em determinar se foi correta a concessão do benefício de gratuidade de justiça à apelante. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. Dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo Civil (CPC) que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. No que tange às pessoas jurídicas, a concessão do benefício é excepcional: é necessário que se comprove a real impossibilidade de suportar os ônus processuais. O Superior Tribunal de Justiça - STJ editou a Súmula 481: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Consigne-se julgado do STJ sobre o tema: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a jurisprudência do STJ, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos, ainda que em recuperação judicial. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1837835/SP, Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, Data do Julgamento: 27/09/2021, DJe: 30/09/2021)” - grifou-se O artigo 99, § 2o, do CPC, prevê que o benefício pode ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. De acordo com o § 3o do mesmo dispositivo, é possível a revogação do benefício quando o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade. O art. 100, parágrafo único, do CPC, traz a seguinte disposição a ser aplicado na hipótese de revogação: “Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.” – grifou-se. No caso, a ATIVOS ENGENHARIA EIRELI, ora apelante, apresentou diversos documentos após ser instada a se manifestar quanto a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça oferecida pela ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA. Dentre os documentos, consta relatório de controle interno dos processos nos quais a empresa é parte. O relatório formulado pela própria traz a seguinte informação (ID 62231890, p. 11): “Ação de cobrança de serviços prestados pela Modelo Engenharia. Como não apresentamos documentos para defesa, o juiz já proferiu sentença, confirmando os valores cobrados pela Modelo. Irão abrir prazo de 15 dias para recurso. Podemos pensar em tentar um acordo, ou esperar o melhor momento para isso. Como estamos realizando essa estrutura de holding, evitando contratos e bens em nome da Ativos, podemos deixar a ação correr, e quando verem que terão dificuldade de receber fazemos a abordagem. Na data de 09/10 iremos apresentar proposta de acordo que foi enviado pela Ativos. O valor atualizado do débito é R$ 28.560,50.” – grifou-se. O relatório foi escrito e apresentado pela própria ATIVOS ENGENHARIA EIRELI, empresa cujo benefício da gratuidade de justiça é questionado, fato que dá a seu conteúdo especial valor probatório. O documento indica de forma clara a existência de má-fé processual: a empresa admite que dissimula sua situação econômica por meio da transferência de bens para outra pessoa jurídica (uma holding) enquanto requer o benefício da gratuidade de justiça no feito. A aplicação de multa sancionatória é necessária Assim, revogo o benefício de gratuidade de justiça deferido à apelante e determino que recolha as despesas processuais que não foram pagas em sua decorrência. Ainda, condeno a empresa ao pagamento do quíntuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública do Distrito Federal. Por fim, íntimo a empresa para que recolha o preparo referente ao recurso de apelação, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. Oficie-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal após o trânsito em julgado dessa decisão. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 23 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator